Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716131-74.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JORNAL CANDANGO COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA DECISÃO 1. Ato impugnado (ID no 54263823): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em apresentar documento que comprove a cessão do título extrajudicial (CPC, art. 485, I). 2. Homologo a desistência de ID no 56483289 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III c/c 997, §2o, III). Retire-se de pauta. 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020) 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO